Tribunal: TJES
Processo: 5012331-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA –
MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, deve ser mantida a restrição de alienação com o intuito de elucidar a dinâmica dos fatos, sendo a medida capaz de impedir, neste momento, qualquer venda a terceiro de boa-fé.

2 - Ambas as partes alegam ser as legítimas proprietárias da S10 placas QOA4505, havendo nos autos, inclusive, alegação de que a assinatura na autorização para transferência de propriedade de veículo seria falsa, fato que foi devidamente encaminhado às autoridades policiais, razão pela qual, até que se esclareçam os detalhes do negócio, mister resguardar o bem de futuras transações.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012331-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVERSON DALLA BARBA

AGRAVADO: PAULO WENCESLAU DE ARAUJO e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA –
MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR TERCEIROS DE BOA-FÉ – MANUTENÇÃO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, deve ser mantida a restrição de alienação com o intuito de elucidar a dinâmica dos fatos, sendo a medida capaz de impedir, neste momento, qualquer venda a terceiro de boa-fé.

2 - Ambas as partes alegam ser as legítimas proprietárias da S10 placas QOA4505, havendo nos autos, inclusive, alegação de que a assinatura na autorização para transferência de propriedade de veículo seria falsa, fato que foi devidamente encaminhado às autoridades policiais, razão pela qual, até que se esclareçam os detalhes do negócio, mister resguardar o bem de futuras transações.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5012331
-
61
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EVERSON DALLA BARBA

AGRAVADO
S
:
PAULO WENCESLAU DE ARAÚJO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EVERSON DALLA BARBA

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
PAULO WENCESLAU DE ARAÚJO E OUTROS
, que deferiu o pedido de busca e apreensão e restrição de circulação do veículo S10, placas QOA 4505, Renavam 01147586133.

Em suas razões id. 3919561 sustenta o agravante, em breves linhas, ser o legítimo proprietário do bem, adquirido de boa-fé.

Desse modo, deve ser revista a decisão agravada, sob pena de violação ao seu direito de propriedade, garantido constitucionalmente.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Sustentam os agravados que firmaram contrato verbal de compra e venda com Luiz Áureo, tendo como objeto os veículos Ford KA placas QNE7131QMG e S10 placas QOA4505.

Todavia, apenas o primeiro teria sido entregue, sendo o segundo alienado, em duplicidade, ao agravante, dando ensejo ao processo de cobrança originário.

Dito isso, limita-se o presente recurso a analisar, tão somente, a legalidade da decisão liminar que determinou a restrição de transferência via RENAJUD, porquanto a medida de busca e apreensão já fora revogada pela decisão id. 22370675 da origem.

E, respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, entendo ser o caso de manutenção da medida com o intuito de elucidar a dinâmica dos fatos, sendo ela capaz de impedir, neste momento, qualquer venda a terceiro de boa-fé.

Vale dizer, ambas as partes alegam ser as legítimas proprietárias da S10 placas QOA4505, havendo nos autos, inclusive, alegação de que a assinatura na autorização para transferência de propriedade de veículo seria falsa, fato que foi devidamente encaminhado às autoridades policiais, razão pela qual, até que se esclareçam os detalhes do negócio, mister resguardar o bem de futuras transações.

Mutatis mutandis,
assim já decidiu este Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. SUPOSTA MÁCULA NO PROCEDIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA A SER APROFUNDADA EM SEDE MERITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pleito sobre o qual se funda a medida demanda uma análise mais aprofundada sobre o caso, com a oitiva da parte contrária e a avaliação probatória sobre a ocorrência de máculas no procedimento expropriatório, eis que constam nos autos de origem que houve atuação de parentes próximos do Agravante no iter procedimental de avaliação do bem, inclusive o seu genitor.
2. A medida determinada em sede de tutela provisória de urgência não trará prejuízo a nenhuma das partes, eis que se trata tão somente de determinação de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para impedir a alienação a terceiros, o que, inclusive, resguarda o bem de eventuais transações sem que se decida por completo as questões que permeiam a ação anulatória. 3. Dada a necessidade de se apurar com exatidão os contornos da relação jurídica firmada em relação ao bem, somado ao fato do risco da irreversibilidade da medida pelo risco de transferência do imóvel a terceiro, entendo que deve ser mantida, por ora, a decisão judicial, a fim de resguardar o bem objeto de discussão.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data de julgamento 11/05/2023).

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Com o relator